Tribunal: CARF
Processo: 10730.725288/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.725288/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.397 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
FERNANDO DE SOUZA LEITE DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DISPÊNDIOS. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade das despesas declaradas, em conformidade com a legislação de
regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.725288/2011-07
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.397 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.725288/2011-07

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 58/62):
Foi lavrada Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 06/13)
relativo ao exercício de 2009, ano-calendário 2008, a qual resultou na apuração de
imposto suplementar de R$ 3.006,69 sujeito à multa de ofício de 75% e juros de mora.
Conforme consta da descrição dos fatos, foram apuradas as seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas, glosa do valor de R$ 11.442,35.
Dedução Indevida com Dependentes, glosa do valor de R$ 1.655,88.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução, glosa do valor de R$ 1.320,00.
Cientificado do lançamento em 06/10/2011 (fl. 34), o contribuinte apresentou, em
01/11/2011, a impugnação de fls. 02/04 na qual contesta parcialmente o lançamento
uma vez que possui os comprovantes das despesas médicas relativas ao plano de saúde
da Ampla Energia e Serviços, no valor de R$ 2.255,60, e aos serviços de fisioterapia
prestados pela profissional Grazielle da Cunha Santanna, no valor total de R$
6.000,00.
Diz que tais documentos obedecem aos parâmetros legais exigidos. Requer, portanto, a
consideração de despesas médicas no total de R$ 8.255,60.
Em 06/12/2011, o contribuinte solicitou a anexação de cópias dos recibos de pagamento
a Grazielle da Cunha Santanna com as retificações necessárias para substituir os
entregues anteriormente.
Antes do julgamento, foi juntado ao processo extrato do Sistema Sief (fl. 36), indicando
a transferência do crédito tributário não impugnado para o processo no
15553.720.638/2011-42. Remanesce controlado no presente processo a cobrança do
IRPF Suplementar impugnado, no valor de R$ 1.847,46, acompanhado da multa de 75%
e juros de mora.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
GLOSA
DE
DEDUÇÃO
DE
DESPESA
MÉDICA.
EFETIVIDADE
DO
PAGAMENTO.
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste sujeitam-se a comprovação ou
justificação, devendo ser glosadas se o contribuinte não consegue comprová-las ou
justificá-las, por meio de documentação hábil e idônea, que atenda aos requisitos da
legislação do imposto de renda.
Na falta de comprovação, por documentos hábeis, da efetiva prestação dos serviços
médicos e/ou do correspondente pagamento, é de se manter a glosa das despesas
médicas declaradas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A matéria não impugnada expressamente com argumentos de fato e de direito, por
extrapolar os limites da lide, não é passível de exame pela autoridade julgadora,
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.397 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.725288/2011-07

configurando-se a parcela correspondente do lançamento definitivamente constituída na
esfera administrativa e o crédito tributário correspondente prontamente exigível.
Cientificado da decisão, em 18/03/2016 (fls. 66), o contribuinte, em 12/04/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 67/72), insurgindo-se contra a glosa da despesa médica
remanescente, alegando, em apertada síntese, que os recibos retificados apresentados estão em
conformidade com a legislação de regência e os pagamentos foram realizados em espécie,
constituindo-se em documentos hábeis a comprovar os tratamentos realizados e os respectivos
dispêndios. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 73/77.
Em 09/05/2022, em face da dispensa do mandato da conselheira relatora, Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljeciv, ocorrida em 27/04/2022, o processo foi enviado para
novo sorteio (fls. 103), sendo-me distribuído em 24/11/2022, para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa paga à profissional Grazielle da Cunha
Sant’Anna, no valor de R$ 6.000,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento,
conforme expressamente consignado na autuação (fls. 9), buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa
declarada na DAA/2009.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 58/62), e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 6/13), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido demonstrado o cumprimento dos
requisitos necessários a motivar as respectivas deduções, consubstanciado nos arts. 73 e 80 do
RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.397 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.725288/2011-07

sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los,
sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos
dispêndios, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do
art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante dos recibos retificados como suficientes para justificar a dedução pleiteada,
sem, contudo, justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos realizados, situação que, ao meu
sentir, poderia ter sido suprida dentre outras, com a apresentação de declaração emitida pela
profissional contratada, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do RIR/99,
além de atestar o recebimento dos valores pagos (fls. 14/19) – me convenço do acerto da decisão
recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor
declarado, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa operada e
reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.397 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.725288/2011-07

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 86
DF CARF MF
Original